Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NA COMARCA GOIANA E NÃO NO DISTRITO FEDERAL. DILIGÊNCIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 32 DA LEI N. 11.697/08. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 32 da Lei n. 11.697/2008 estabeleceu que: “compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar”.
2. Não há falar em declínio da competência ou delegação, quando apenas foi expedida Carta Precatória pelo juízo deprecante a fim de intimar o reeducando sobre o cumprimento da pena em jurisdição diversa, sem decisão com conteúdo decisório prévio, o que evidencia a especialidade do Juízo da Vara de Precatórias para a efetivação da medida, independentemente da relação da diligência com a matéria de execução penal.
3. Diante da ausência de decisão a ser prolatada e existindo Juízo especializado para efetivar o cumprimento de Cartas Precatórias, como ocorre no âmbito do Distrito Federal, compete Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal efetivar a intimação do reeducando, nos moldes determinado pelo Juízo deprecante, ou seja, para que o intimado compareça na Comarca de Águas Lindas/GO.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal).